Tribunal: TJES
Processo: 5040507-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040507-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFICIÁRIO DO INSS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO PRETENSAMENTE REALIZADA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA DE NATUREZA ROTATIVA E POTENCIALMENTE PERPÉTUA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário, determinou a liberação da margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de empréstimo consignado tradicional, bem como a possibilidade de afastamento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Relação de consumo caracterizada, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Consumidor hipervulnerável, beneficiário do INSS. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada. Falha no dever de informação qualificada, diante da complexidade do produto financeiro e da ausência de demonstração de ciência inequívoca acerca da natureza rotativa do cartão de crédito consignado. Vício de consentimento configurado. Contrato nulo. Descontos realizados em benefício previdenciário sem lastro em contratação válida. Repetição do indébito em dobro mantida, ante a inexistência de engano justificável e a violação à boa-fé objetiva. Dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente de descontos indevidos em verba alimentar.
Quantum
indenizatório fixado em primeiro grau que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo ínfimo nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado, apresentada ao consumidor hipervulnerável como empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e adequada acerca da natureza rotativa da dívida, configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5040507-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
MANOEL MESSIAS CONCEICAO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFICIÁRIO DO INSS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO PRETENSAMENTE REALIZADA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA DE NATUREZA ROTATIVA E POTENCIALMENTE PERPÉTUA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário, determinou a liberação da margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de empréstimo consignado tradicional, bem como a possibilidade de afastamento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Relação de consumo caracterizada, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Consumidor hipervulnerável, beneficiário do INSS. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada. Falha no dever de informação qualificada, diante da complexidade do produto financeiro e da ausência de demonstração de ciência inequívoca acerca da natureza rotativa do cartão de crédito consignado. Vício de consentimento configurado. Contrato nulo. Descontos realizados em benefício previdenciário sem lastro em contratação válida. Repetição do indébito em dobro mantida, ante a inexistência de engano justificável e a violação à boa-fé objetiva. Dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente de descontos indevidos em verba alimentar.
Quantum
indenizatório fixado em primeiro grau que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo ínfimo nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado, apresentada ao consumidor hipervulnerável como empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e adequada acerca da natureza rotativa da dívida, configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

RELATÓRIO

O Recorrido ajuizou a ação alegando ter procurado a Instituição Financeira para formalizar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado. Contudo, ao analisar o seu extrato de créditos junto ao INSS, constatou que o negócio jurídico formalizado era, na verdade, um Cartão de Crédito Consignado (RCC), modalidade distinta que enseja desconto mensal em seu benefício previdenciário correspondente apenas ao valor mínimo da fatura, o que, devido aos encargos rotativos e juros elevados, não amortizaria o saldo devedor principal de forma eficaz, gerando um endividamento de caráter perpétuo, em flagrante vício de consentimento e inobservância do dever de informação.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16477271):

“Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Determinar que o réu proceda a liberação da reserva de margem consignável de titularidade da parte Requerente; Condenar o requerido a restituir, em dobro, a parte autora os valores já descontados do seu beneficio, no valor de R$ 2.685,80, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Em sede de Embargos de Declaração (Id 16477272), a Recorrente questionou a omissão quanto à correção monetária sobre o valor a ser restituído pelo Recorrido e a ausência de fundamentação para a repetição do indébito em dobro. A decisão dos embargos (Id 16477275) acolheu parcialmente o pleito apenas para determinar que o valor a ser restituído pelo Recorrido deveria ser corrigido monetariamente a partir da data da transferência, mantendo-se a condenação em dobro com base na ausência de engano justificável.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16477277), reiterando as teses de defesa: i) inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade da contratação digital; ii) aplicação da doutrina do “Duty to Mitigate the Loss” para afastar a pretensão inicial; iii) ausência de má-fé ou vício de consentimento, sendo a dívida de 84 meses e com parcelas fixas, descaracterizando a dívida perpétua; iv) exclusão ou, subsidiariamente, redução do valor dos danos morais; e v) reforma para que a restituição, se mantida, seja na forma simples.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16477281), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de falta de interesse de agir

A Recorrente sustenta a aplicação do princípio do
Duty to Mitigate the Loss
, alegando que a demora do Recorrido em ajuizar a ação e a ausência de reclamação administrativa configurariam desídia, comportamento contraditório e falta de interesse de agir. Contudo, tal tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

A preliminar de ausência de interesse de agir é afastada pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação, especialmente nos Juizados Especiais.

A doutrina do
Duty to Mitigate the Loss
, derivada da boa-fé objetiva, deve ser aplicada com cautela nas relações de consumo, sobretudo quando envolvem consumidor hipervulnerável, como aposentado do INSS. Não se pode transferir ao consumidor leigo o ônus de agir prontamente para mitigar dano decorrente de prática abusiva e contrato complexo, como o cartão de crédito consignado, que dificulta a compreensão imediata da real extensão do prejuízo.

A demora na percepção da abusividade ou na busca por tutela jurisdicional não caracteriza má-fé ou desídia, mas decorre da própria sofisticação da prática abusiva. Assim, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Dessa forma, a tese da Recorrente é integralmente rejeitada, devendo a controvérsia ser analisada à luz do vício de consentimento e da abusividade contratual.

II) Do mérito recursal

A lide em exame envolve uma típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Diante da hipervulnerabilidade do consumidor, que é idoso e se encontra na condição de beneficiária da Previdência Social, bem como da verossimilhança de suas alegações, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida que se impõe, cabendo ao Recorrente comprovar a efetiva e legítima manifestação de vontade do consumidor na contratação do empréstimo consignado questionado.

A Recorrente baseia a sua irresignação centralmente na alegação de que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) é válido e regular, tendo sido formalizado por meio eletrônico, com biometria facial, depositando o valor na conta do Recorrido e cumprindo, assim, todos os requisitos formais.

No entanto, após detida análise dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Nas relações bancárias, tal dever deve ser potencializado (informação qualificada), sobretudo quando o consumidor é hipervulnerável (idoso ou beneficiário do INSS).

O Cartão de Crédito Consignado (RCC) se diferencia fundamentalmente do empréstimo consignado pela forma de desconto e amortização da dívida. No RCC, o desconto em folha (no caso, R$ 103,30) refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando significativamente o saldo devedor, que é rotativo e acrescido de juros e encargos sobre o restante da dívida principal.

A alegação da Recorrente de que a contratação previa 84 parcelas, como se fosse um empréstimo tradicional, não se sustenta. O contrato de Cartão de Crédito Consignado não possui prazo de 84 meses para quitação integral do saldo devedor principal; o que se pactua é um prazo para o início dos descontos, mas, em função do saldo devedor rotativo e da incidência de juros sobre o principal remanescente, a dívida se torna, na prática, impagável e perpétua, como bem destacado pelo Juízo a quo.

O próprio Recorrente juntou o Termo de Adesão ao Cartão Consignado de Benefícios Clix (Id 16477261), que, embora extenso, complexo e com linguagem técnica, condiciona a quitação do saldo devedor "ao final de até o número de meses" se o Recorrido não realizar outras transações, não sofrer redução/perda da margem consignável, não houver interrupção dos descontos e, notadamente, se não realizar "qualquer pagamento espontâneo via fatura" (Id 16477261, Cláusula vi, alínea d).

O que a Recorrente chama de clareza (Id 16477277) é, na verdade, uma informação confusa que mascara a onerosidade e o risco de endividamento eterno. O dever de informar não se satisfaz com a mera inclusão de cláusulas em contratos de adesão, mas exige que a informação seja adequada à compreensão do consumidor médio, de modo a permitir que ele avalie corretamente a conveniência e os riscos do negócio.

A prova da Recorrente (contrato formal) não afastou o ônus probatório que lhe foi imposto (art. 6º, VIII, do CDC) de demonstrar que o Recorrido, de fato, compreendeu e anuiu conscientemente com a contratação de um produto de crédito rotativo, de natureza infinitamente mais onerosa do que o empréstimo consignado.

Dessa forma, resta configurado o vício de consentimento (erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico), ensejando a nulidade do contrato por ofensa ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como a sua natureza manifestamente abusiva (CDC, art. 39, V).

A sentença, ao reconhecer a nulidade e determinar o retorno ao “status quo ante”, agiu com acerto.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para que, caso mantida a condenação, a restituição dos valores descontados se dê de forma simples, sob o argumento de ausência de má-fé, e pela falta de fundamentação concreta sobre a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Tal pretensão não merece acolhimento. O Juízo
a quo
, ao apreciar os embargos de declaração (Id 16477275), foi claro ao manter a condenação em dobro, fundamentando-a na ausência de engano justificável por parte da Instituição Financeira e na manifesta conduta contrária à boa-fé objetiva.

Portanto, a condenação à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 5.371,60 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao dobro de R$ 2.685,80 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) devidamente apurado na inicial, está correta e plenamente justificada pela prática abusiva e pela comprovada ofensa à boa-fé objetiva do Recorrente, devendo ser mantida nos termos da sentença.

Ademais, quanto à compensação e à atualização dos valores, a sentença já foi complementada pela decisão dos embargos (Id 16477275), que determinou expressamente a correção monetária sobre o valor a ser restituído pelo Recorrido, afastando a alegação de enriquecimento sem causa. A sentença, nesse ponto, já se encontra adequada, devendo ser integralmente mantida.

Por fim, a Recorrente requer o afastamento ou a minoração do valor fixado a título de danos morais, alegando que não houve ato ilícito e que a contratação foi regular.

Contudo, o pleito também não merece guarida. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é
in re ipsa
, ou seja, dispensa comprovação do sofrimento, pois a lesão é presumida pela natureza da verba usurpada e pela insegurança gerada ao consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Levando em consideração os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a instituição financeira, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de piso mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, não merecendo qualquer reparo (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”)
.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)